Tribunal: TJDFT
Processo: 0025614-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025614-47.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS JESUS AGRAVADOS: SUECIA VEICULOS S.A., JCA SERVICE - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FRANCISCO DE ASSIS JESUS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta ausência de prestação jurisdicional pelo Colegiado desta Corte, razão pela qual é patente a nulidade do acórdão combatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018